Tribunal: TJDFT
Processo: 0007637-14.2016.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007637-14.2016.8.07.0020 RECORRENTE: DEUSDETE BERNARDES DA SILVA RECORRIDOS: MATHEUS DE SOUZA BERNARDES E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Simulação - Cessão de cotas sociais entre pai e filho poucos meses antes do pedido de divórcio - Valor do negócio correspondente a 60% do preço das cotas - Intenção de prejudicar a meação da esposa/mãe - Negócio nulo - Honorários de sucumbência com base no CPC 85, § 2o. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17, 337, § 5o, e 485, inciso VI e § 3o, todos do CPC, porquanto entende que o acórdão combatido teria desconsiderado os comparativos e elementos constantes dos autos, com expressa indicação do ponto que justificava a diferença de valores entre as avaliações (uso da tabela FIPE para avaliação dos veículos); e c) artigo 168, parágrafo único, do Código Civil, ao argumento de que teria ocorrido a simulação no negócio jurídico de venda das quotas societárias. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AREsp 2.231.289, Ministro Herman Benjamin, DJe 22/12/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 17, 337, § 5o, e 485, inciso VI e § 3o, todos do CPC, bem como 168, parágrafo único, do CC, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que para analisar as teses recursais seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 1.670.768/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 23/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027